Tribunal: STF
Processo: Rcl 91002
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. Ordem de sobrestamento. Tema nº 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral. Ausência de contrato firmado entre as partes. Necessidade de reexame de fatos e provas. Providência incompatível com a via reclamatória. Negativa de seguimento à reclamação. Agravo regimental não provido.

    1. Na ausência de contrato escrito firmado entre as partes, não incide a ordem de sobrestamento nacional de processos exarada no Tema nº 1.389 da Repercussão Geral, uma vez que, para se chegar a entendimento contrário ao manifesto na decisão trabalhista, seria necessário fazer nova incursão no teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. 

    2. Agravo regimental não provido.